Tribunal: TJPA
Processo: 0019750-45.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019750-45.2010.8.14.0301

APELANTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação interposta, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/06/2023 a 14/06/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
em face de sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de cobrança cumulada com pedido de devolução do prazo contratual ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15, por motivos de inépcia da inicial, ao fundamento de que não há como identificar a origem e o fundamento dos créditos almejados em juízo.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação aduzindo, em apertada síntese, que não houve prévia intimação antes de extinguir o feito por inépcia da inicial, relata também que o CPC/15 prevê que o juízo deve oportunizar ao autor a chance de emendar a peça, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 2570325.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que retornem os autos ao juízo de 1º grau para intimação da parte autora para correção da petição inicial e posterior intimação do Estado do Pará para nova defesa.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é definir se a sentença de origem andou bem ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art.

485, IV, do CPC, por entender que a narração dos fatos que compõem a causa de pedir foi formulada de forma genérica, sem descrever a dinâmica de como se deu o contrato ora debatido.

A priori, a partir do exame dos autos, vejo que o magistrado
a quo
deixou de oportunizar à parte autora a emenda à inicial, como bem preconiza o art. 321 do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Com efeito, ressalto que desde os tempos do CPC/1973 a emenda da petição inicial é um direito subjetivo do autor, o qual ganhou ainda mais robustez com a adoção da primazia do mérito e do contraditório substancial previstos no novo estatuto processual (arts. 4º, 9º e 10 CPC/2015).

Destarte, estando a petição inicial deficiente a ponto de dificultar a apreciação do mérito, deve o juiz, obrigatoriamente, oportunizar a emenda e, somente se não atendida, é que poderá decretar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse mesmo sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. ARGUMENTO DE QUEBRA DA ORDEM JURÍDICA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DISPOSITIVOS PROCESSUAIS QUE POSSIBILITAM A CORREÇÃO DE VÍCIOS PELO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA - 0056397-97.2014.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2020)

***

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 320 E 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE EMENDA DA INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de ação de busca e apreensão. Assim, nos casos que não restar comprovado este pressuposto, a emenda da petição inicial deve ser oportunizada à parte autora, em atenção aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, bem como aos princípios da primazia do mérito e da cooperação. Manutenção integral da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - 2019.02344874-22, 205.080, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-11)

***

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL (ART. 485, I, C/C ART. 330, I, DO CPC)- ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC)- PRECEDENTES DO STJ. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por inépcia, exige a prévia intimação da parte autora para emendar a inicial ou complementá-la, o que não ocorreu na hipótese. 2 - Provimento do recurso, na forma do art. 932, V, a, do CPC, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

(TJ-RJ - APL: 00225120320188190208, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/02/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, estou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do apelo interposto, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, de modo que seja oportunizada à parte autora a emenda à inicial.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2023